Tribunal: STF
Processo: Rcl 93178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Novus Mídia S.A. contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná (Processo 0007842-38.2024.8.16.0044), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“6. Como se adiantou no Capítulo acima, o v. acórdão reclamado violou a autoridade desse Supremo Tribunal Federal emanada no julgamento da ADPF 130, ao determinar a publicação de retratação pública, nos moldes de uma reportagem, nos seguintes termos:
[...]
8. Consequentemente, ao condenar a Reclamante a publicar nota de retratação, nos termos indicados na inicial, o v. acórdão reclamado estabeleceu o texto, o formato, o horário, o período de duração e até mesmo o local (TV) em que a retratação deverá ser veiculada – um absurdo, ainda mais se considerarmos o texto trazido pelo Sr. Cirineu Dias, que representa, na verdade, uma espécie de reportagem em que a Reclamante faz “pedido de desculpas”!
9. Assim, a determinação de publicação de retratação, tal como imposta no v. acórdão reclamado, consiste em inconstitucional intromissão estatal no material jornalístico da Reclamante e, portanto, violadora da autoridade do STF (ADPF 130).
10. Como se sabe, não é possível, pela atual ordem democrática, qualquer ingerência do Estado à atividade jornalística, mesmo que o E. Tribunal a quo tenha concluído por eventual irregularidade. Com efeito, o Estado, ou qualquer outra pessoa, definir como e o que se deve publicar pelo veículo de comunicação, constitui violação à ordem constitucional, que assegura as tutelas indenizatórias e de resposta como as únicas legítimas a combater os abusos cometidos pela imprensa.
[...[
13. Neste caso, apesar de o v. acórdão reclamado consignar tratar-se de retratação, é possível observar que a ordem imposta representa uma evidente – e total – tentativa de ingerência do Estado na atividade jornalística da Reclamante. 
14. Não se trata, portanto, de uma determinação de retratação em que o acórdão reclamado tenha estabelecido a correção de um determinado dado constante na matéria jornalística. Foi imposta, na verdade, uma ordem de publicação de material previamente editado pela parte beneficiada pelo ato, estabelecendo-se, ainda, o formato, o horário, o período e o local da sua divulgação. 
15. Referida determinação, por óbvio, constitui flagrante violação à autoridade deste STF (ADPF 130), na medida em que retira da atividade jornalística a sua liberdade, impondo, de outro lado, a publicação de um material absolutamente descontextualizado, desatualizado e destituído de interesse público.”

Ao final, requer, no mérito, “que seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar o ato reclamado, cuja ordem reveste-se de nítida hipótese de intromissão do Estado na atividade jornalística da Reclamante, em violação da autoridade desse E. STF, emanada no julgamento da ADPF nº. 130”.

É o Relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
Da análise dos autos, verifica-se que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná determinou que a parte ora Reclamante pagasse uma indenização em danos morais e publicasse uma nota de retratação em relação à notícia anteriormente veiculada sobre o ora Beneficiário, sob os seguintes fundamentos:

“De fato, o autor em sua peça inaugural requer, tão somente, juízo de retratação e não uma nova matéria jornalística “desmentindo” a primeira. 
Assim, a sentença merece reparo nesse tocante, a fim de extirpar os excessos da condenação, constando-se como obrigação de fazer uma nota de retratação, nos termos indicados na petição inicial (mov. 1.1, fl. 18), divulgada pelo período de 5 (cinco) dias. 
Quanto ao mérito, em que pese a irresignação recursal da parte ré, da detida análise do conjunto probatório, vê-se que a sentença foi escorreita ao reconhecer o dever de indenizar moralmente. 
Isso porque, restou cabalmente comprovado que ao tempo da publicação da matéria jornalística já havia informação em inquérito e parecer do Ministério Público acerca da ausência de participação do autor nos atos fraudulentos cometidos por Zé Rainha e Luciano de Lima. Inclusive, nesse sentido foram as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento. 
Na verdade, tem-se que o jornalista no momento da matéria omitiu informação importante que afastaria “os holofotes” do autor, mostrando-se desnecessária a exposição da fotografia do autor junto com os investigados, o que é passível de induzir leitores em erro. 
A tão invocada liberdade de expressão não é absoluta e deve ser cumprida com responsabilidade. Pois, de um lado é assegurada a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, bem como o acesso à informação, inclusive, a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, conforme dispõe o art. 5°, incisos IV, IX e XIV, e o art. 220, §§ 1° e 2°, ambos da Constituição da República; de outro lado, o exercício de tais direitos e garantias não pode ocorrer de forma absoluta, irrestrita, nem constituir salvaguarda para práticas ilícitas, pois devem atentar e se harmonizar com outros direitos, também, constitucionalmente tutelados, destinados à proteção da personalidade, da dignidade da pessoa humana, como o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, cuja violação gera o direito à indenização (art. 5°, inciso X, da Constituição da República).
[...]
Assim, irretocável o entendimento esposado na origem, haja vista que a matéria jornalística se mostrou apta a atingir a honra e a imagem do autor, impondo-se o dever de indenizar moralmente.” (eDoc. 5, fls. 2/3)

Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante a retirada de qualquer publicação, mas tão somente determinou a veiculação de nota de retratação. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 130, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente